Tribunal: STF
Processo: RE 1530431
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. Não há previsão legal para que haja contribuição para o PIS sobre a folha de salários pela cooperativas de créditos. As hipóteses de exação estão previstas, taxativamente, no rol do art. 13 e nos incisos do art. 15 da MP 2.158-35/2001, legislação específica sobre a matéria”. (eDOC 73, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a constitucionalidade do PIS sobre a folha de salários devido pelas cooperativas de crédito, uma vez que estas têm o dever constitucional de contribuir, como as demais entidades, para o custeio da seguridade.



    Sustenta-se que o PIS incidente sobre folha de salários, devido pelas sociedades cooperativas, tem respaldo constitucional e possui base legal, a saber, a Medida Provisória 2.158-35/2001, a Lei 9.718/98, a Lei 10.676/2003 e a Lei 11.051/2004, assim como o art. 195 da Constituição Federal.



    Argumenta-se que a Constituição Federal não garante às sociedades cooperativas nenhuma imunidade ou isenção ampla, irrestrita e irrevogável de todos os tributos, mas apenas determina que o cooperativismo seja estipulado pela lei e que o ato cooperativo tenha “adequado tratamento”. Assevera-se que a MP 2.158-35/2001 viabilizou a incidência do PIS sobre folha de pagamento também das cooperativas de crédito.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, ressalto que a controvérsia dos autos refere-se à a constitucionalidade do PIS sobre a folha de salários devido pelas cooperativas de crédito.



    Com efeito, verifico que esta Corte, no julgamento do RE-RG 672.215-RG (Tema 536), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à incidência de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO SOBRE O PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO ENTRE “ATO COOPERADO TÍPICO” E “ATO COOPERADO ATÍPICO”. CONCEITOS CONSTITUCIONAIS DE “ATO COOPERATIVO”, “RECEITA DE ATIVIDADE COOPERATIVA” E “COOPERADO”. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. VALORES PAGOS POR TERCEIROS À COOPERATIVA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971, 7.689/1988, 9.718/1998 E 10.833/2003. ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I, a, b e c e § 7º e 239 DA CONSTITUIÇÃO. Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de “ato cooperado”, “receita da atividade cooperativa” e “cooperado”. Discussão que se dá sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou medida provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE 598.085-RG), bem como da “possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 2.158-33, originariamente editada sob o nº 1.858-6, e nas Leis nºs 9.715 e 9.718, ambas de 1998” (RE 599.362-RG, rel. min. Dias Toffoli)”.



    (RE 672.215 RG, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 30.4.2012)



    No mencionado paradigma, será discutido o adequado tratamento tributário do ato cooperativo, a fim de se dirimir controvérsia acerca da incidência de contribuições sociais destinadas à seguridade social.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 550.109, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 29.3.2021; e RE 1.211.906, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.6.2019.



    Desse modo, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, remessa dos autos ao Tribunal de origem para que observe o disposto no art. 1036 do Código de Processo Civil (RE-RG 672.215 - tema 536).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente